Tribunal: TJSP
Processo: 1002794-21.2020.8.26.0278
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Recurso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a efetiva impossibilidade do recorrente de arcar com o custeio das despesas processuais – Decisão monocrática agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.